Tribunal: TJDFT
Processo: 0742169-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0742169-57.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSE COSME FERREIRA DOS SANTOS IMPETRANTE: DANIELLE CHRISTINE SILVA BATISTA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SOBRADINHO DESPACHO A liminar foi indeferida no plantão judicial, conforme decisão registrada no ID: 31731031. Solicitem-se informações à autoridade indigitada coatora. Colha-se o parecer da il. Procuradoria de Justiça. Brasília, 7 de janeiro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador